Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701698-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HBZ SISTEMAS DE SUSPENSAO A AR LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o(a) Apelante no prazo de 15(quinze) sobre a preliminar de INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, suscitada em sede de contrarrazões (ID 39553760) tudo em observância aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator